Tribunal: TJMT
Processo: 1010802-57.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010802-57.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA CELIA SILVA - CPF: 983.890.681-68 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – SERVIDORA ENQUADRADA DE FORMA CORRETA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 147306288), que homologou o projeto de sentença da Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial para condenar o Município de Tangará da Serra/MT a
acrescer e incorporar 10% (dez por cento) ao Vencimento-base da reclamante na progressão de Classe B, e 10% (dez por cento) ao Vencimento-base da reclamante na progressão de Classe C, e que ao proceder aos acréscimos, se abstenha de suprimir ou reduzir os percentuais das elevações de nível IV e V já incorporadas no Vencimento-base da parte autora.

Ainda,

condenou o reclamado ao
pagamento retroativo do percentual de 10% (dez por cento) de progressão de Classe B a partir de dezembro de 2018, e 10% (dez por cento) de progressão de classe C desde junho de 2018, bem como ao pagamento do retroativo do RGA acrescido a partir da citação.

Também decidiu que a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Por fim, determinou que o reclamado realize a incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe conforme requerido na inicial, retroativamente no momento em que a reclamante adquiriu o direito a progressão, e sem que haja supressão de qualquer percentual de vencimentos, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras e sobre o RGA posteriores, e, de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

A reclamante opôs embargos de declaração, o qual foi julgado acolhido,
retificando-se a sentença para incluir o seguinte trecho no dispositivo, mantendo-se os demais termos (id. 147306295)
:
"
“que os pagamentos retroativos das Elevações de Classe B, e C, a contar de junho de 2018, também sejam acrescidos das alíquotas das Revisões Gerais Anuais eventualmente oportunizadas por todo o período em que tramitar a ação, com juros aplicáveis a caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA.”
"

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminarmente:
a
Incompetência do Juízo ante a necessidade de correção do valor da causa e vedação de prolação de sentença ilíquida nos Juizados Especiais;

2)

Preliminarmente:
a prescrição quinquenal;

3)

A inconstitucionalidade do dispositivo legal, ante a ausência de dotação orçamentária;

4)

A efetiva incorporação das progressões realizadas na folha de pagamento da servidora e da vedação ao efeito cascata;

5)

A ocorrência da aplicação correta de todos
os acréscimos remuneratórios auferidos pela servidora durante sua carreira funcional
;

6)

A aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora relativos a Fazenda Pública em caso de condenações.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais pela
necessidade de correção do valor da causa e vedação de prolação de sentença ilíquida nos Juizados Especiais
, uma vez que, em contramão ao alegado pelo ente público reclamado, a reclamante apresentou os cálculos referentes aos pedidos contidos na inicial, que estão em valor compatível com o procedimento especial estabelecido pela Lei no 9.099/95, portanto, não havendo se falar em incompetência dos Juizados Especiais.

Igualmente, a prejudicial de prescrição
não comporta acolhimento,
uma vez que a recorrida
pleiteou valores e verbas retroativos a partir do
ano de 2018
e a ação foi distribuída
no dia 29/10/2021
, portanto, respeitado o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública do Município de Tangará da Serra - MT, tendo sido admitida no dia
22/04/2003
, após aprovação em Concurso Público para o cargo de
Agente Administrativo II do Grupo Operacional III
, conforme se observa das fichas financeiras juntadas no id. 147306257.

Assevera pelo reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à progressão de classe, de acordo com a Lei Municipal 2.875/2008, bem como aduz que as elevações de nível e de classe foram concedidas e acrescidas em sua ficha funcional, consoante se verifica nos documentos anexos à exordial, entretanto o acréscimo ao seu vencimento base ocorreu de forma errônea.

Em contestação, o reclamado alega que
todos os servidores foram enquadrados conforme previsão da Lei Municipal n. 2.875/2008, sendo incorporado o percentual de 10% no vencimento de cada servidor a partir da data devida a cada um deles.

Pois bem, c
ompulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
merece
reparos.

A autora é servidora pública municipal de Tangará da Serra e t
omou posse no cargo público de cargo de Agente Administrativo II
, pertencente ao Grupo Ocupacional
III
.

Aduz que as elevações de classe e nível, que tem direito, foram concedidas e acrescidas em sua ficha funcional, contudo, o acréscimo ao seu vencimento base não foi realizado, nem o pagamento dos valores retroativos desde a data em que adquiriu o direito.

Primeiramente, registro que restou demonstrado nos autos que o Município não aplicava a lei corretamente, incorrendo em falhas, como já foi decido em outras ações em que fui relator.

O que se verifica no presente caso é que, a autora alcançou duas elevações de nível, sendo o correto é realizar apenas o pagamento do último percentual alcançado, o que vem sendo feito pelo Município.

Conforme a Lei n. 2.875/2008, em seu art. 121, assegura-se a incorporação do percentual específico para cada nível, entretanto, essa incorporação não poderá ser cumulativa.

Dessa maneira, quando a recorrida possuía apenas o Curso superior, o pagamento era realizado no percentual de 15%. Concluindo a especialização, esse percentual deveria passar a ser de 25%. No entanto, o Município não deve somar ambos e realizar o pagamento de adicional em 40% como pretende a Recorrida.

Acerca da base de cálculo, esse percentual incide sobre o vencimento base do Grupo Ocupacional, desconsiderando-se todas as demais vantagens do cargo.

Com relação à progressão de classe, se verifica que o Município não realizava as avaliações anuais dos servidores para fim de elevação de classe, cujos requisitos são apenas a avaliação e o interstício de cinco anos. Assim, em razão da inércia, aplica-se o entendimento do art. 33 da Lei 2875/2008, in verbis:

Art. 33 Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei.

No caso em tela, o Município concedeu duas progressões de classe para a autora, a primeira progressão em classe (quinquênio 10/04/2008 a 09/04/2013) ocorreu em 27/03/2018, mediante a Portaria no. 477/2018. A segunda progressão em classe (quinquênio 10/04/2013 a 09/04/2018) ocorreu em 29/06/2018, mediante a Portaria no. 831/2018, sendo 10% (dez por cento).

Cada classe acresce 10% nos vencimentos dos servidores, o que vem sendo pago, conforme detalhado pelo recorrente nos ids n° 147306278 e 147306279.

Dessa forma, o pleito autora busca a incorporação e o pagamento dos adicionais sem justificar de forma detalhada a suposta ausência de repasse pelo Município.

Entretanto, as alegações dos ids n° 147306278 e 147306279 não foram desconstituídas, uma vez que o pedido não pode ser genérico, onde simplesmente se alega que o Município não incorpora e não paga a elevação de nível e progressão de classe ao servidor, sem demonstrar a ausência do pagamento.

Nesse caso, resta demonstrado que a servidora está recebendo o percentual correto ao seu enquadramento, sendo a base de cálculo o vencimento base da carreira. Assim, a reforma da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

Importante consignar que a intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a atos da administração pública restringe-se ao controle de legalidade do procedimento. Tendo o recorrente justificado a legalidade dos atos administrativos em sua defesa, não há que se falar em realizar novos pagamentos, além do que está sendo efetuado corretamente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022